Tribunal: TJSP
Processo: 1002001-69.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Gratificação RETP. RECÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame.
A autora, Terezinha Fátima de Oliveira, interpôs apelação contra r. sentença que julgou improcedente a ação por ela ajuizada, por meio da qual buscava o recálculo da gratificação RETP, incluindo verbas incorporadas ao padrão de vencimento, afastando os efeitos da Portaria CTMG PM

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Gratificação RETP. RECÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame.
A autora, Terezinha Fátima de Oliveira, interpôs apelação contra r. sentença que julgou improcedente a ação por ela ajuizada, por meio da qual buscava o recálculo da gratificação RETP, incluindo verbas incorporadas ao padrão de vencimento, afastando os efeitos da Portaria CTMG PM 1-4/02/11.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em determinar se a autora tem ou não direito ao recálculo do RETP, com a inclusão de verbas supostamente afastadas pela Portaria CMTG PM n.o 1-04/02/2011.
III. Razões de Decidir.
A Portaria CMTG PM n.o 1-04/02/2011 foi anulada há mais de 10 anos, e o RETP é pago conforme a LCE n.o 731/93, que prevê o cálculo da gratificação em 100% do valor do padrão de vencimento. A autora não comprovou irregularidade no cálculo da verba, que vem sendo calculada regularmente, conforme a legislação estadual de regência.
IV. Dispositivo.
Recurso desprovido.

Legislação Citada: LCE n.o 731/93.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação n.o 1008740-28.2024.8.26.0053, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a. Câmara de Direito Público, j. 29.10.2024. TJSP, Apelação n.o 1005293-77.2021.8.26.0266, Rel. Antonio Carlos Villen, 10a. Câmara de Direito Público, j. 26.06.2023. TJSP, Apelação n.o 1012767-60.2023.8.26.0224, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a. Câmara de Direito Público, j. 09.02.2024. TJSP, Apelação n.o 1048464-05.2025.8.26.0053, Rel. Rebouças de Carvalho, 9a. Câmara de Direito Público, j. 01.09.2025. TJSP, Apelação n.o 1087613-76.2023.8.26.0053, Rela. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 2a. Câmara de Direito Público, j. 06.08.2024.